Tribunal: TJBA
Processo: 8139714-83.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139714-83.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROSEMARY IGLESIAS SOTO DE LIMA

Advogado(s)
:

APELADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
ROMULO MARCEL SOUTO DOS SANTOS, VIVIANE DE FARIAS MACHADO, JULIA PETERSEN FABER

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO. REJEIÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional cumulada com indenizatória, reconhecendo a abusividade de cobranças de telefonia e fixando danos morais, mas indeferindo o pedido de lucros cessantes fundado em alegada interrupção do serviço.

II. Questão em discussão

2. Há 4 questões em discussão: (i) preliminarmente, saber se a aprovação de plano de recuperação judicial da parte ré enseja a extinção da demanda; (ii) no mérito, saber se é devida indenização por lucros cessantes em razão da suposta interrupção da linha telefônica; (iii) saber se o valor da indenização por danos morais comporta majoração; e (iv) saber se a sucumbência recíproca deve ser afastada.

III. Razões de decidir

3. A novação decorrente da aprovação do plano de recuperação judicial não acarreta a extinção automática das ações de conhecimento em curso. Tais demandas devem prosseguir até a formação do título executivo judicial para, somente então, o crédito ser habilitado no juízo universal. Preliminar de extinção rejeitada.

4. A indenização por lucros cessantes exige prova robusta daquilo que a parte razoavelmente deixou de lucrar. Ausente a comprovação objetiva do prejuízo financeiro e da contínua interrupção indevida do serviço, o pedido de ressarcimento material deve ser indeferido.

5. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 4.000,00 mostra-se proporcional e razoável frente à falha na prestação do serviço (cobrança indevida e perda do tempo útil), não comportando majoração, especialmente pela ausência de negativação do nome da consumidora e de prova da suspensão prolongada dos serviços.

6. A sucumbência recíproca está devidamente configurada, uma vez que a parte autora decaiu do pedido de lucros cessantes, que representava a maior porção do valor econômico da causa. A distribuição dos ônus na proporção de 50% para cada parte reflete o decaimento proporcional no processo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "1. A aprovação de plano de recuperação judicial não enseja a extinção de ação de conhecimento em curso, que deve prosseguir até a formação do título executivo. 2. A condenação em lucros cessantes exige comprovação objetiva do prejuízo, não se admitindo presunções."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, arts. 49 e 59; CC, art. 402; CPC, arts. 85, § 11, e 86.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos o recurso da apelação nº
8139714-83.2021.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
ROSEMARY IGLESIAS SOTO DE LIMA
, e, como apelada,
OI S.A.
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões contidas no voto condutor.